Tribunal: TJMT
Processo: 1011480-92.2025.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011480-92.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZILDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.168.821-95 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO OU DE TRAJETO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. PATOLOGIA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE SEQUELA DECORRENTE DO ACIDENTE. ART. 86 DA LEI N. 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente ajuizada por vigilante em face do Instituto Nacional do Seguro Social, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre o acidente ocorrido em 2019 e a redução da capacidade laboral constatada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado decorre de sequelas do acidente sofrido ou de patologia de natureza degenerativa, apta a afastar o nexo de causalidade exigido para a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige, cumulativamente, a consolidação das lesões decorrentes de acidente e a existência de sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho habitual, sendo indispensável o nexo causal entre o evento e a limitação funcional.

4. A prova pericial judicial conclui que o autor é portador de artrose de coluna cervical e lombar e dor lombar inespecífica, atribuídas a processo degenerativo crônico, sem evidência de lesão traumática relacionada ao acidente narrado.

5. Embora reconhecida a redução permanente da capacidade laboral, a limitação funcional decorre de patologia degenerativa, e não de sequela consolidada do acidente, afastando o requisito do nexo etiológico.

6. A equiparação do acidente de trajeto a acidente de trabalho não supre a ausência de demonstração de que a redução da capacidade tenha origem direta no evento acidentário.

7. Inexistindo nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, não se configuram os requisitos legais do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente pressupõe nexo causal entre o acidente e a redução permanente da capacidade para o trabalho habitual. 2. A redução da capacidade laboral decorrente de patologia degenerativa afasta o direito ao auxílio-acidente, ainda que comprovado o acidente e a limitação funcional.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 85, § 11, e 487, I.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
em face d
e
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada em desfavor do Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O
a
utor
ajuizou
esta
ação alegando que, em 6
.
2
.
2019, sofreu um acidente de natureza laboral que lhe causou fratura da coluna lombar e da pelve, cervicalgia, dor lombar baixa (lombalgia) e outras espondiloses. Sustentou que, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas que reduziram sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia como vigilante.

Informou ter protocolado pedido administrativo de auxílio-acidente em 30
.
1
.
2025, mas que, decorridos mais de 60 dias, o pleito ainda se encontrava em análise, configurando a pretensão resistida. Fundamentou seu direito no art. 86 da Lei n
.
8.213/91, citando o Tema Repetitivo 416 do STJ, que estabelece a concessão do benefício ainda que mínima a lesão, e o Tema Repetitivo 862 do STJ, sobre o termo inicial do benefício.

Ao final, requereu a procedência d
e seu pedido
para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente, com
d
ata de
i
nício do
b
enefício (DIB) fixada na data do requerimento administrativo (30
.
1
.
2025), com o pagamento das parcelas
vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros.

O INSS, em sua contestação, arguiu, preliminarmente, o não atendimento ao disposto no art. 129-A da Lei n
.
8.213/91, que prevê a realização de perícia prévia à citação, e a falta de interesse de agir pela ausência de pedido de prorrogação de benefício anterior, conforme Tema 350 do STF e Tema 277 da TNU.

No mérito, defendeu a ausência dos requisitos para a concessão de benefício por incapacidade, discorrendo sobre as exigências legais para auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. Sustentou que, mesmo que o indeferimento administrativo tenha se baseado na ausência de incapacidade, os requisitos de qualidade de segurado e carência não são incontroversos. Impugnou eventual pedido de danos morais e requereu, ao final, o acolhimento das preliminares ou, no mérito, a total improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pleiteou a observância da prescrição quinquenal e a fixação da DIB na data do laudo judicial.

O
a
utor apresentou réplica, rechaçando as preliminares e argumentando que a concessão de auxílio-doença anterior já demonstrava a qualidade de segurado e a carência. Esclareceu que a ação visa a concessão de auxílio-acidente, e não de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, acusando a contestação de ser genérica. Reiterou que, para o auxílio-acidente, basta a redução da capacidade laboral, ainda que mínima, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Impugnou o pedido de fixação da DIB na data do laudo pericial, defendendo que o termo inicial deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença. Ao final, reiterou os termos da inicial.

Realizada a perícia médica judicial
,

o
perito
concluiu que o
a
utor é portador de
a
rtrose de coluna cervical e lombar e dor lombar inespecífica.

Ao responder os quesitos, o perito atestou que a causa provável do diagnóstico é degenerativa, justificando que
o
autor apresenta alterações de coluna compatíveis com processo degenerativo crônico, sem sinais de conflito radicular significativo.

O
perito
confirmou a existência de redução permanente da capacidade para a atividade habitual, que não impede seu exercício, ainda que com maior dificuldade.

O
Juízo de primeiro grau
, após a manifestação das partes sobre o laudo, proferiu sentença de improcedência.
A sentença se fundamentou
na ausência de um dos requisitos essenciais para a concessão do auxílio-acidente: o nexo de causalidade entre o acidente e a redução da capacidade.

Destacou que, embora o perito tenha constatado a redução da capacidade laboral,
a mesma
prova técnica foi conclusiva ao afastar o nexo causal, atribuindo as patologias do
a
utor a um processo degenerativo crônico, e não a sequelas do acidente de trabalho ocorrido em 2019. Assim, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei n
.
8.213/91, julgou o pedido improcedente
.

Inconformado, o
a
utor interpôs
este recurs
o. Em suas razões, sustenta que o
Juízo
incorreu em equívoco ao não reconhecer o nexo causal. Argumenta que, na data do acidente (6
.
2
.
2019), o acidente de trajeto era equiparado a acidente de trabalho, conforme art. 21, IV, 'd', da Lei n
.
8.213/91.

Afirma que a descrição do acidente na CAT (rodovia, impacto contra objeto parado) é compatível com sua narrativa de capotamento do carro-forte, e que, para um vigilante de transporte de valores, a rodovia constitui seu ambiente de trabalho, caracterizando o evento como acidente típico. Por fim, ressalta que o próprio perito judicial confirmou a existência de limitações funcionais que reduzem a capacidade laborativa nas atividades habituais do autor, o que, somado ao nexo causal que entende comprovado, justificaria a reforma da sentença para julgar a ação procedente.

Intimado, o INSS deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão
nos autos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção, devolvendo os autos sem análise de mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o
a
pelante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, notadamente no que tange à existência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a redução de sua capacidade laborativa.

O
a
pelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois o nexo causal estaria devidamente comprovado, e o laudo pericial teria confirmado a redução de sua capacidade para o trabalho.

Pois bem. Em que pesem os argumentos do
a
pelante, a sentença não merece reparos.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, nos seguintes termos:

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos para a concessão do benefício: (i) a qualidade de segurado; (
ii
) a ocorrência de acidente de trabalho (para os casos de competência da Justiça Estadual); (
iii
) a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e (
iv
) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em tela, o ponto fulcral que motivou a improcedência do pedido em primeira instância, e que ora se reanalisa, é a ausência do nexo de causalidade.

O
a
pelante argumenta que o acidente de trajeto, à época, era equiparado a acidente de trabalho e que, no seu caso específico (vigilante de carro-forte), o trajeto em rodovia era o próprio local de trabalho. Tal argumento, contudo, não é capaz de infirmar a conclusão da sentença, pois a discussão não reside na classificação do acidente (se de trajeto ou típico), mas sim na origem da patologia que causa a redução da capacidade do segurado.

A prova técnica produzida nos autos, sob o crivo do contraditório, é o elemento central para o deslinde da causa. O laudo pericial judicial
(Id 341353443)
foi taxativo ao diagnosticar o
a
pelante com
a
rtrose de coluna cervical e lombar e dor lombar inespecífica e, mais importante, ao definir a causa provável como degenerativa.

O perito judicial, de forma clara e fundamentada, concluiu:

O periciando apresenta quadro de artrose degenerativa de coluna cervical e lombar, com dor crônica, limitação funcional leve a moderada, sem evidência objetiva de lesão traumática aguda associada ao acidente relatado. O quadro é crônico, irreversível e de origem degenerativa, sendo incompatível com nexo causal direto com o acidente laboral narrado.

Ora, a legislação exige que as sequelas redutoras da capacidade sejam decorrentes de acidente. O laudo pericial, prova imparcial e tecnicamente qualificada, afastou de maneira inequívoca essa ligação. A perícia constatou que as enfermidades que acometem o
a
pelante são de natureza degenerativa e crônica, não sendo, portanto, uma consequência direta do evento acidentário ocorrido em 2019.

O fato de o perito ter respondido afirmativamente ao quesito sobre a existência de limitações funcionais que reduzem a capacidade laborativa não socorre o
a
pelante. A existência de redução da capacidade é apenas um dos requisitos. É indispensável que essa redução seja uma sequela do acidente, o que, conforme a prova técnica, não ocorre no presente caso. A redução da capacidade do
a
pelante decorre de um processo degenerativo, e não de uma lesão consolidada oriunda do infortúnio.

Portanto, ainda que o acidente tenha ocorrido e que o
a
pelante possua uma redução em sua capacidade laboral, a ausência do nexo etiológico entre um e outro impede a concessão do benefício pleiteado. O
Juízo
sentenciante agiu com acerto ao se basear na conclusão do laudo pericial, que não foi desconstituído por nenhuma outra prova robusta nos autos.

Dessa forma, não preenchido um dos requisitos indispensáveis para a concessão do auxílio-acidente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
para manter integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026